Tribunal: TJBA
Processo: 8056810-86.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056810-86.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS

Advogado(s)
:
LEONARDO JOSE BEZERRA PORTELA, AROLDO BARRETO CAVALCANTE FILHO

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. LANÇAMENTO INDEVIDO. INTERESSE DE AGIR PERSISTENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada pela Associação Brasileira D'A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias contra o Município de Camaçari, visando a anulação de lançamentos de IPTU e outros tributos sobre inscrição imobiliária municipal considerada duplicada (
nº 524509
). A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexistência da relação jurídica e a nulidade dos lançamentos, além de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor da causa. O Apelante (Município) pleiteia a extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual e, subsidiariamente, a exclusão ou redução dos honorários advocatícios por alegado erro sistêmico.

II. Questão em discussão

2. Determinação sobre a perda superveniente do interesse de agir da parte autora em virtude de cancelamento da inscrição tributária na esfera administrativa.

3. Aplicação do princípio da causalidade na condenação em honorários advocatícios face ao erro administrativo no lançamento do tributo.

III. Razões de decidir

4. O cancelamento da inscrição administrativa, em que pese favorável à parte autora, não pôs fim à ameaça ao direito, pois a própria decisão administrativa previu a remessa do feito para reexame necessário ao Conselho Municipal de Contribuintes, conforme o disposto no artigo 275 do Código Tributário Municipal.

5. Tal procedimento de controle de legalidade na via administrativa implica a pendência de confirmação final da decisão, demonstrando a persistência do interesse de agir da parte autora em buscar a tutela jurisdicional plena.

6. A ameaça de constrição patrimonial, materializada na execução fiscal ajuizada em razão da inscrição indevida, perdurou, necessitando da intervenção do Poder Judiciário para afastar o litígio, o que justifica a manutenção da sentença no ponto.

7. O Município deu causa à propositura da ação em 2021 ao manter a inscrição indevida e promover a cobrança de tributos, culminando em execução fiscal, cabendo-lhe a responsabilidade pelo ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade.

8. O argumento de "erro sistêmico" não afasta a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos atos de seus agentes, seja pela falha no recadastramento de 1999 ou pela migração de dados, não caracterizando caso fortuito apto a excluir o nexo de causalidade.

9. Não é aplicável a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, pois o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação não ocorreram simultaneamente à interposição do apelo, além de a satisfação na esfera administrativa não ter sido definitiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"1. A subsistência de recurso de ofício previsto na legislação municipal, ainda que contra decisão administrativa favorável ao contribuinte, revela a manutenção do interesse de agir para o reconhecimento da anulação do débito na esfera judicial. 2. A Fazenda Pública responde integralmente pelos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, quando o ajuizamento da demanda se torna necessário em virtude de erro administrativo no cadastro e lançamento de tributo, mesmo que a correção seja promovida durante o curso do processo judicial, não havendo que se falar em caso fortuito decorrente de erro sistêmico."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8056810-86.2021.8.05.0039,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE CAMAÇARI,
e, como Apelado,
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D’A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,__de______________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça